Tribunal: STF
Processo: Rcl 87409
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP. BASE DE CÁLCULO: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 44 DA REPERCUSSÃO GERAL E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Supermercado Veran Ltda., em 10.11.2025, contra acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo n. 1008843-59.2023.8.26.0606/50002, pelo qual se teria aplicado indevidamente o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 573.675, paradigma do Tema 44 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 11.8.2023, o Supermercado Veran Ltda. impetrou mandado de segurança contra o Secretário Municipal da Fazenda Pública do Município de Suzano/SP, com o objetivo de reconhecer “a ilegalidade e inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei Municipal n. 262/2014, afastando em definitivo a Contribuição sobre Iluminação Pública – CIP” (fl. 18, doc. 2).



    Em 13.12.2023, o juízo da Quarta Vara Cível da comarca de Suzano/SP negou a segurança requerida (fls. 20-21, doc. 2).



    Contra essa sentença o Supermercado Veran Ltda. interpôs apelação, desprovida pela Décima Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Púbica (COSIP) – Município de Suzano – Segurança denegada – Cabimento – Constitucionalidade reconhecida no julgamento do RE nº 573.675/SC – Art. 149-A da Constituição Federal – Reconhecimento da constitucionalidade e legalidade do artigo 5º da Lei Complementar Municipal nº 262/2014, que estabelece como a base de cálculo da COSIP o consumo de energia elétrica – Não há divergência entre o decidido no RE 573.675/SC (Tema 44/STF) e a legislação municipal de Suzano – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Aplicação do artigo 252 do RITJSP – Recurso não provido” (fl. 46, doc. 2).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada inconstitucionalidade da base de cálculo da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) – Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada – Não cabimento – Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Manutenção da decisão – Embargos rejeitados” (fl. 65, doc. 2).



    Os segundos embargos de declaração opostos contra esse acórdão não foram conhecidos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Segundo recurso de embargos de declaração interposto pelo apelante – Não cabimento – Aplicação do princípio da unirrecorribilidade ou unicidade – Embargos não conhecidos” (fl. 75, doc. 2).



    Contra essa decisão o Supermercado Veran Ltda. interpôs recurso extraordinário, no qual alega “a inconstitucionalidade da CIP de Suzano, pela inequívoca violação ao próprio artigo 149-A e ao art. 150, inciso IV da Constituição” (fl. 98, doc. 2).



    Em 22.4.2025, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário (fls. 101-102, doc. 2).



    Contra essa decisão o Supermercado Veran Ltda. interpôs agravo interno, desprovido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. Apreciada pelas Cortes Superiores controvérsia submetida à sistemática de recursos repetitivos, incumbe ao Presidente (ou ao Vice-Presidente) do Tribunal recorrido proceder à análise entre a pretensão recursal veiculada nos recursos excepcionais e a tese repetitiva fixada (CPC, art. 1.030, I a III; § 2º). – A inconstitucionalidade de Lei Municipal que institui a Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública COSIP mediante taxa é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE nº 573.675-0/SC – TEMA 44. – Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Nega-se provimento ao recurso” (fl. 120, doc. 2).



    Contra esse acórdão ajuíza-se a presente reclamação.



    3. O reclamante afirma que “o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário e negar provimento ao Agravo Interno, com fundamento no Art. 1.030, I, ‘b’, do CPC, aplicou diretamente a tese de repercussão geral (Tema 44). A jurisprudência do STF autoriza a reclamação quando há esgotamento das instâncias ordinárias, caracterizado pela interposição do agravo interno contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário na origem. O ato reclamado (decisão que aplicou o Tema 44 e negou o seguimento do RE) resultou em violação à autoridade do STF, impedindo o prosseguimento da discussão constitucional neste E. Supremo Tribunal” (fl. 5, doc. 1).



    Assinala que, “no Tema 44, o Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade da instituição da COSIP, nos termos do art. 149-A da Constituição Federal, reconhecendo ser legítima a utilização do consumo de energia elétrica como critério razoável de quantificação da exação, desde que haja correlação entre o valor cobrado e o custo do serviço público de iluminação prestado à coletividade” (fl. 6, doc. 1).



    Esclarece que “a Lei Complementar Municipal nº 262/2014, em seu artigo 5º, ao estabelecer como base de cálculo da contribuição o valor total da fatura de energia elétrica, e não o consumo efetivo ou proporcional de energia vinculado ao custeio do serviço de iluminação pública, extrapolou os limites da autorização constitucional” (fl. 6, doc. 1). 



    Argumenta que, “ao reconhecer a constitucionalidade da norma municipal com base no Tema 44, o Tribunal de origem desconsiderou a distinção essencial entre o caso concreto e o precedente vinculante, aplicando-o de forma descontextualizada e, com isso, violando a autoridade das decisões desta Suprema Corte” (fl. 6, doc. 1).



    Sustenta que, “ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário sob o argumento de que a matéria estaria abrangida pelo Tema 44, o Tribunal reclamado acabou por usurpar a competência deste Supremo Tribunal Federal para definir o alcance e a correta aplicação da tese de repercussão geral fixada no RE 573.675/SC, em afronta direta ao disposto no art. 102, § 2º, da Constituição” (fl. 7, doc. 1).



    Assevera que, “ao aplicar o Tema 44, o Tribunal de Justiça de São Paulo usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, pois ampliou indevidamente o alcance da tese de repercussão geral, aplicando-a a hipótese não idêntica nem equivalente fática e juridicamente” (fl. 9, doc. 1).



    Pede “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para: b.1) reconhecer a indevida aplicação da tese firmada no Tema 44 da Repercussão Geral ao caso concreto, declarando que a base de cálculo prevista na Lei Municipal nº 262/2014 diverge substancialmente daquela reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal; b.2) cassando o acórdão reclamado proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; e b.3) determinando que outra decisão seja proferida em estrita conformidade com o entendimento fixado no RE nº 573.675/SC (Tema 44 da Repercussão Geral), bem como o disposto nos artigos 149-A e 150, incisos I, III e IV, da Constituição” (fl. 9-10, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto contra decisão pela qual inadmitido recurso extraordinário, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo teria aplicado equivocadamente o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 573.675, paradigma do Tema 44 da repercussão geral, e usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. O reclamante alega equívoco da autoridade reclamada na aplicação do Tema 44 da repercussão geral.



    Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação fundado na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe demonstração de teratologia na decisão questionada e o esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta 
i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    8. Em 25.3.2009, ao analisar o Recurso Extraordinário n. 573.675, Tema 44, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa“ (DJe 22.5.2009). O acórdão proferido naquele paradigma teve a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. I – Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. II – A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva.  
III – Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. IV – Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V – Recurso extraordinário conhecido e improvido” (RE n. 573.675, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 22.5.2009).



    9. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou:



    “Trata-se de mandado de segurança no qual se pretende a concessão da segurança para declarar a ilegalidade e inconstitucionalidade da base de cálculo da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública prevista no artigo 5º da Lei Complementar Municipal nº 262/2014.



    Sustenta o apelante que a inconstitucionalidade está no fato de a contribuição incidir sobre as tarifas de consumo e não sobre o consumo propriamente dito, na medida em que a autoridade impetrada considera como consumo a totalidade do custo da energia elétrica, o que viola os princípios da legalidade e da anterioridade. 



    A instituição da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública encontra-se prevista no art. 149-A da Constituição (...)



    Em relação à Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, o Supremo Tribunal, no julgamento do RE nº 573.675/SC (Tema 44), submetido ao regime de repercussão geral, pacificou o entendimento de que a instituição da contribuição de custeio para iluminação pública é constitucional, notadamente após o advento da Emenda Constitucional nº 39/2002 (...)



    O artigo 5º da Lei Complementar nº 262/2014 do Município de Suzano estabelece que a base de cálculo da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública COSIP, será o consumo de energia na alíquota de 3% para imóveis residenciais e não residenciais (fl. 139). 



    No que se refere à base de cálculo do custeio, não há divergência entre o decidido no RE 573.675/SC e a legislação municipal, considerando que o julgado paradigma também contemplou o consumo de energia elétrica como base de cálculo do tributo, como acima transcrito” (fls. 48-50 , doc. 2 ).



    A decisão reclamada pela qual a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral está em harmonia com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 573.675, paradigma do Tema 44 da repercussão geral.



    Assim, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 44 da repercussão geral, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua jurisdição para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com base no art. 1.030 do Código Processual Civil. 



    No acórdão reclamado, não se comprova descumprimento da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma da repercussão geral (Tema 44), não tendo o reclamante demonstrado teratologia 
na decisão questionada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 34.125-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 1.022). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, por entender que não houve, na origem, equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 181 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 598.365 RG/MG são aplicáveis ao caso concreto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Tribunal de origem desrespeitou o que decidido por esta Suprema Corte no RE 688.267/CE (Tema 1.022 da Repercussão Geral). 
III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal apenas admite reclamação para correção de equívocos na aplicação da sistemática da repercussão geral em situações de manifesta teratologia, o que não foi demonstrado no caso em análise. 4. O Tribunal de origem corretamente aplicou o Tema 181 da Repercussão Geral. 5. O reconhecimento da incidência do Tema 181 RG afasta a possibilidade de aplicação do Tema 1.022 RG, que trata de matéria diversa. 6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada do STF. IV. Dispositivo e tese 
7. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, l; CPC, art. 1.030, I, ‘a’. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 688.267 RG/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e STF, RE 598.365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto” (Rcl 
n. 73.452-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. DISPENSA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF NO RE 688.267 (TEMA 1.022-RG). INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DA JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 181 da repercussão geral. O Tribunal reclamado assentou que o caso não se amolda ao debate inserido no tema 1022 da sistemática da repercussão geral, na medida em que não se discute dispensa imotivada de empregado público, mas sim ‘dispensa por justa causa aplicada de forma ilegal (exame da ocorrência de justa causa prevista no art. 482, alínea k, da CLT, como motivo da extinção do contrato de trabalho)’. 2. Negado seguimento à reclamação por ausência de estrita aderência. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Verificar a ocorrência de ofensa ao RE 688.267 (Tema 1.022-RG). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No caso dos autos, a justiça do trabalho assentou a ilegalidade da dispensa por justa causa, por não verificar a prática de ato tipificado no art. 482, inciso k, da CLT, bem como a ausência dos pressupostos necessários para o exercício do poder disciplinar pelo empregador. 5. Ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o referido paradigma, que se refere apenas à necessidade de motivação do ato de dispensa sem justa causa dos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista e não trata da legalidade das dispensas por justa causa. 
IV. DISPOSITIVO 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 72.683-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.12.2024).



    10. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento de reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 729.744-MG/RS (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL) E DO RE 848.828-CE/RS (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II – Os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 729.744-MG/RS (Tema 157 da Repercussão Geral) e do RE 848.828-CE/RS (Tema 835 da Repercussão Geral) são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. III – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 46.104-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.1.2022).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame 
direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo 
recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora